Tribunal: TJDFT
Processo: 0707404-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707404-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CAVALCANTE GUIMARAES, GERALDO CAVALCANTE GUIMARAES, CICERO CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA RENAVA CAVALCANTE GUIMARAES, KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos documentos que justifiquem o pedido de gratuidade de justiça (comprovante de rendimentos, extratos bancários dos últimos 3 meses, Declaração de Imposto de Renda etc.) e permitam concluir que não têm condições de arcar ao menos com o preparo recursal (R$ 39,81) ou, então, procedam ao seu recolhimento, sob pena de deserção (CPC/2015 101 §§ 1o 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator